Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA EM FORNECER MEDICAMENTO. REGORANFENIBE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente.
2. A recusa injustificada de cobertura a tratamento médico causou dano moral, in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 5.000,00) que não comporta redução.